Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749137-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO ALVES DE MOURA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou que fosse cancelados os descontos mensais realizados na conta corrente do mutuário/autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta corrente pode produzir efeitos em mútuos bancários anteriormente firmados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva. 5. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito da autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que o acórdão impugnado decidiu de forma contrária ao tema 1.085 dos recursos repetitivos do STJ, precedente obrigatório e vinculante. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, sustentando que a orientação é de que, caso a autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das parcelas do empréstimo feneratício não tenha sido revogada, deve ser respeitado o princípio da autonomia privada, logo, após o pedido de revogação, torna-se inválida qualquer justificativa para continuidade nos descontos das prestações sem a anuência atual do cliente. Nas contrarrazões, o recorrido pede que o cadastro no sistema do Judiciário, intimações, atos e termos do presente processo referentes à parte ora peticionária sejam realizados, sempre conjunto e exclusivamente, em nome dos advogados GERSON VANZIN MOURA DA SILVA, OAB/PR 19.180, JAIME OLIVEIRA PENTEADO, OAB/DF 40.537 e da sociedade VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, OAB/PR no 370 (ID 75338956). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 75338956. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025